Tribunal: TJES
Processo: 5009318-27.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009318-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A TELEVIDEO ELETRONICA E COMERCIO LTDA - ME
RECORRIDO: ERNANI BICHI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009318-27.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: A TELEVIDEO ELETRONICA E COMERCIO LTDA

RECORRIDO
: ERNANI BICHI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso inominado interposto por A TELEVIDEO ELETRONICA E COMERCIO LTDA em face da r. sentença que, na ação do juizado especial apresentado por ERNANI BICHI em face dele, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de reparar o televisor do requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Inconformado, o recorrente ventila preliminares de ilegitimidade ativa e, no mérito, requer a reforma da sentença quanto ao dano moral – ainda que não haja condenação nesse sentido – e quanto à multa diária imposta.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

4.
In casu
, o recorrente foi intimado da sentença por AR no dia 24/04/2024 (ID. 14583091), iniciando-se a partir dai o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso. Todavia, protocolou a peça somente em 24/03/2025, isto é, exatos 11 (onze) meses após sua intimação, configurando, assim, manifesta intempestividade.

5. Verificada a preclusão temporal para a interposição do recurso, este não merece ser conhecido.

IV - DISPOSITIVO

6. Recurso inominado não conhecido, em razão de sua intempestividade, com manutenção da sentença de procedência por seus próprios fundamentos.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)